Tribunal: TCU
Processo: 017.758/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria em favor de Tania Margarete Piassa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 250 § 1o, 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o senhor José Alexandre Ferreira; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. avalie se as decisões proferidas nos autos daquela ação impedem a absorção da parcela impugnada pela deliberação ora monitorada; 9.2.2. oriente a unidade jurisdicionada, se for o caso, para que em cumprimento ao Acórdão 8326/2017-TCU-Segunda Câmara , encaminhe comprovante da exclusão da parcela impugnada, informe as providências para reposição ao erário dos valores eventualmente recebidos indevidamente e emita novo ato de aposentadoria; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e à Superintendência Estadual da Funasa no Paraná.